Tribunal: TJES
Processo: 0000360-61.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000360-61.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON CLAY PAIVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000360-61.2019.8.08.0036 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON CLAY PAIVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL,
C/C ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41,
NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento da vítima, sendo este revestido de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2
.
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 não se exige o dolo de lesionar, bastando apenas a agressão.

3.
Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida mostra-se relevante, sobretudo quando ratificada por outros elementos de provas constantes dos autos.
4
.

Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido -
animus freddo
. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças.
5
.
Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. No caso focado, a ação praticada pelo réu encontra-se abrangida no âmbito da violência doméstica, nos moldes da Lei Maria da Penha, tendo em vista que o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, foram praticadas em desfavor da ex-esposa, configurando a violência de gênero.
6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000360-61.2019.8.08.0036 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON CLAY PAIVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WANDERSON CLAY PAIVA DE OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147, do Código Penal, c/c artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/06, a uma pena definitiva de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de abril de 2019, o denunciado ameaçou e praticou vias de fato em desfavor de Andréa Tabelini Gomes de Souza, sua esposa.

Conta ainda a inicial acusatória que
“a vítima e o denunciado iniciaram u
m
a discussão, momento em que ele ficou alterado e passou a ofendê-la. Quando ela foi sair de perto, ele a empurrou pelas costas. Em razão disso, a v
í
tima disse que pediria divórcio, o que fez com que o
denunciado
pegasse um cabo de vassoura e desferisse dois golpes nas costas dela.

Após a vítima dizer que queria que ele saísse da residência, o
denunciado
pegou uma faca e a ameaçou dizendo que caso ela não sa
í
sse a mataria. Quando ele avançou com a faca na direção dela, a vítima correu para o domicílio de sua vizinha, Charlene Campos Capucho, gritando para que esta ligasse para a polícia”
.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Em suas razões recursais, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente, ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

A materialidade dos crimes está demonstrada por meio do boletim unificado n.º 39230716, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou os fatos narrados na inicial acusatória, no entanto,

as demais provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria em relação aos crimes de ameaça e vias de fato.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima, Andréa Tabelini Gomes de Souza, ao ser ouvida em juízo, afirmando que saiu de casa devido as agressões do acusado. Que foi agredida nas costas, com um cabo de vassoura e foi ameaçada de morte, uma vez que o recorrente dizia que cortaria seu pescoço e jogaria pela janela.

Andréa contou que foram várias agressões, que Wanderson afirmou que atiraria contra ela e que ela saiu de casa fugindo do acusado, com medo que de que ele a matasse.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça restou consumada com a promessa de mal injusto e grave, capaz de gerar temor na vítima, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

A contravenção penal de vias de fato, por sua vez, restou comprovada pelas declarações da vítima e da testemunha ocular, Charlene Campos Capucho, vizinha do casal que acolheu a vítima em sua casa e confirmou, em Juízo, que Andréa foi agredida com um cabo de vassoura, que Wanderson estava com uma faca em mãos e gritava que iria
“
meter bala nela”
se ela não saísse de casa.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a conduta do réu atemorizou a vítima, que temeu por sua segurança física, sendo ameaçada e agredida, conforme relatos da mesma.

Ressalto que eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atraem a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido -
animus freddo
. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSENCIA DE DOLO DE LESIONAR. ANIMUS FREDDO. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar, quando as declarações da ofendida, tanto na delegacia como em juízo, são harmônicas em demonstrar que o réu a agrediu puxando-a pelo cabelo e pelos braços, provocando-lhe lesão no dedo, e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, fatos confirmados pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão. 2. Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida mostra-se relevante, sobretudo quando ratificada por outros elementos de provas constantes dos autos. 3. Para a configuração do tipo penal previsto no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 não se exige o dolo de lesionar, bastando apenas a agressão. 4.
O animus freddo, consistente em estar o agente com ânimo calmo e refletido, é prescindível para a configuração do tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal.
5.Apelação conhecida e desprovida.
(Acórdão 1147839, 20160111267576APR, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. João Batista Teixeira, 6/2/2019. Pág.: 188/205).

Portanto, provada a autoria delitiva das infrações penais, a condenação do mesmo deve ser mantida.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.